Tribunal: TJMT
Processo: 1012375-75.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012375-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACILDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 204.373.152-15 (APELANTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (APELADO), DUILIO MAYOLINO FILHO - CPF: 100.981.437-00 (APELADO), MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA FILHO - CPF: 005.005.001-00 (APELADO), GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO - CPF: 065.899.011-04 (APELADO), ANTONIO MARIA GAHYVA - CPF: 106.684.701-00 (APELADO), GERSON GOMES DE MORAIS - CPF: 666.594.508-15 (APELADO), ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO - CPF: 141.190.991-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA FILHO - CPF: 005.005.001-00 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – QUALIDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte na ação, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida, o que não ocorre nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra a sentença exarada nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1012375-75.2021.8.11.0041, pelo Juízo da 2ª Vara Cível Espec. em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ilegitimidade da embargante e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignada, a apelante alega que o Juízo
a quo
entendeu que ela não é terceira interessada, bem como não ocuparia área diversa da discutida nos autos de n.º 12608-12.2009.8.11.0041, no entanto, houve equívoco, pois a recorrente é possuidora de área na qual existe o litígio.

Afirma que o objetivo principal dos embargos de terceiro é para que seja realizada uma perícia na área, a fim de dirimir qualquer dúvida quanto à real propriedade a ser cumprida a ordem judicial.

Destaca que deve-se atentar ao fato de que a parte apelante não é parte processual e sim possuidor da área em litígio.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença combatida, reconhecendo a sua legitimidade ativa.

Contrarrazões no Id. n.º 114822989 e 116354977. Sem preliminares.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (Id. n.º 135314668).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença não merece reparos.

Sabe-se que os embargos de terceiro tem por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

“
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.”

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem num meio de defesa da posse,
que busca proteger terceiro
da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória. Ali não se discute outro tema que não seja a posse.

Da leitura do aludido dispositivo legal, se extrai que a legitimidade para a oposição dos embargos
é daquele que não figura como parte
no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A respeito da qualidade de “terceiro”, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

2. Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído
. (
in
"Código de Processo Civil Comentado", 11ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1268).

Araken de Assis leciona que:

Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)não se sujeitar aos efeitos do título ; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva
. (
in
"Manual da Execução", 13ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.376)

No caso, os embargos foram opostos pela apelante em razão do cumprimento de reintegração de posse dos autos de n.º 12608-12.2009.811.0041 que estaria ocorrendo em área diversa daquela objeto da ação, adentrando em seu lote de terra.

A embargante afirma que a sua área do imóvel pertence ao espólio de JOÃO DOMINGOS DA COSTA MONTEIRO, MATHILDE DA COSTA SANTOS e seus herdeiros, os quais jamais se opuseram à ocupação. Assevera, ainda, na exordial, que é integrante da ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RECANTO JURUMIRIM, cuja sede está estabelecida na Avenida Jurumirim, km 04, S/Nr, Zona Rural, cidade de Cuiabá-MT.

Pontua que o cumprimento de reintegração de posse deveria ser cumprido no
“IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA ESTRADA Jurumirim, km 01, entre a margem direita do rio Coxipó e o lado direito da estrada Jurumirim (Cuiabá – Ponte de Ferro) aproximadamente 08 km do centro”
, no entanto, o mandado foi cumprido no Km 01.

Entretanto, conforme elucidado pelo Julgador
a quo
, a embargante/apelante se diz possuidora de área inserida no assentamento Jurumirim que nos termos do auto de constatação está novamente ocupando área objeto da sentença reintegratória.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente do
decisum
:

“AUTO DE CONSTATAÇÃO (...) de posse do aludido mandado diligenciamos nos Oficiais de Justiça, acompanhados pelo advogado da parte autora e pelo proprietário da área nos imóveis de matricula 11047 e 11048, no dia 30 de setembro de 2020, por volta das 08h15min, onde fomos atendidos pelo presidente da área em litigio, Sr. Cleber Basilio de Souza, juntamente com seu Procurador Dr. Nelson Marques RG 15495742063220- SSPG0 com nova denominação "Associação dos Pequenos Agricultores Recanto Jurumirim", comparecendo in loco várias pessoas que se identificaram como moradores da área, Sr. Adino Souza Silva segundo ele mora ali cerca de dois anos, Sra. Michele Maria da Silva, mora ali cerca de dois anos, Sr. Vanil Moura Costa dois anos, Sr. Roberto Carlos Almeida, três anos, Sra. Maria G. Menezes Costa segundo ela em cinco anos a mesma foi retirada e voltou por força da Associação, Sra. Marica Rodrigues Rosália Leite da Silva e seu companheiro lvondemir Luiz da Silva, que voltou pela segunda vez por força da Associação, Sra. Maria Aparecida Cruz cinco anos, reside com seus filhos e netos moram na antiga sede da fazenda invadida, Sr. João Carlos Ribeiro da Silva, que segundo ele tem poço artesiano e criação de galinhas, Sra. Gerliana Pereira da Silva Sr. Carlos Henrique Cruz da Silva, Sr. Paulo Cesar Ferreira reside ali cerca de seis meses, Sr. Walmir Coelho da Silva, trabalha para a Sra.Marina Alcantara, proprietária do lote, Sr. Ronan Nunes Ferreira mora ali a três anos, Sr. Wesley Carlos Jesus Silva, Sr. Cleunumir Xavier da Silva.
Constatamos ainda que existem várias casas de tabuas, outras de alvenarias, e outras sem moradores e casas inacabadas, tendo na área várias estradas feitas pelos moradores. Segundo informação do Presidente da Associação Sr. Cleber que informou que tem aproximadamente 63 famílias na área em litigio, que os mesmos já foram retirados do local por outra ordem Judicial no ano de 2017. Segundo as pessoas ali encontradas as mesmas estão na área autorizadas pela associação, a qual comercializa lotes sendo que os mesmos informaram que retornaram a área após a reintegração. E para constar lavramos o presente Auto de Constatação, conforme vai devidamente assinado por nos Oficiais de Justiça.”

Assim sendo, denota-se que os próprios invasores reconhecem que já foram retirados da área objeto da ação possessória nº 12608-12.2009.811.0041 (Código 375880), através de ordem judicial, mas retornaram perpetrando, novamente, esbulho. Portanto, não se trata de área diversa, conforme busca a embargante convencer este Juízo.
”
- Id. n.º 104051474.

Desse modo, a área ocupada pela embargante por autorização da "Associação dos Pequenos Agricultores Recanto Jurumirim" (responsável pela invasão da área litigiosa), diferente do alegado pela embargante, já é objeto da demanda reintegratória.

No mesmo sentido, pontuou o douto Procurador de Justiça em seu parecer, senão vejamos:

“Contudo, no presente caso, observa-se que a apelante não comprovou sua condição de terceiro e tampouco de ser possuidora do bem.

Além disso, verifica-se que a apelante alega ser possuidora de área inserida no assentamento Jururimirim e conforme destacado pelo Promotor de Justiça de 1º Grau, Dr. Carlos Eduardo Silva, foi certificado pelo

Oficial de Justiça ao tempo da elaboração do auto de constatação no feito principal, que a área objeto da sentença está sendo novamente ocupada por aproximadamente 63 famílias que fazem parte da Associação dos Pequenos Agricultores Recanto Jurumirim [...]

Dessa forma, observa-se que os invasores já foram retirados da área objeto da ação principal nº 12608-12.2009.811.0041, por meio de ordem judicial, mas retornaram, não se tratando de área diversa, como afirmado pela apelante.
- Id. n.º 135314668.

Desse modo, a qualidade de terceira interessada, nos termos do art. 674, do CPC, não resta evidenciada nos autos.

Além disso, do mesmo modo foi decidido em caso análogo julgado por esta c. Câmara no Recurso de Apelação Cível n.º 1011644-79.2021.8.11.0041, transitado em julgado em 24.08.2022, de minha relatoria, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – QUALIDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte na ação, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida, o que não ocorre nos autos.”
(TJ-MT 10116447920218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Dispositivo.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, parágrafo 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022